Tribunal: TJMT
Processo: 1008890-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°. 1008890-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de medida liminar, interposto por SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental no 1017928-06.2021.8.11.0041, impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Controle de Monitoramento da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de medida liminar que objetivava o restabelecimento da sua inscrição estadual.
Relata que a autoridade fazendária intimou a Agravante para comprovar a regularidade de suas operações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos nos termos do art.17, XVIII da lei 7098/98.
Aduz que requereu a dilação do prazo para atender às determinações do Fisco, contudo, não conseguiu promover a regularização e, assim, requereu o lançamento da penalidade para poder efetuar o parcelamento.
Narra que “inobstante o expresso interesse da Impetrante em ser autuada para efetuar o parcelamento e pagamento, de forma desarrazoada, houve a suspensão de sua inscrição estadual (...)”.
Sustenta que a suspensão da inscrição estadual é ato ilegal que atenta contra a função social da empresa e o princípio constitucional da livre iniciativa.
Assevera que o “Supremo Tribunal Federal tem rechaçado as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica”.
Alega que é aplicável no caso a súmula 70 do Supremo Tribunal Federal, pois “se não se pode impedir o exercício comercial por ausência de pagamento de tributos, da mesma forma não o pode fazer pelo inadimplemento de entrega de documentos fiscais”.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar, determinando a reativação da sua inscrição estadual.
Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, confirmando a antecipação da tutela recursal concedida na forma do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
“I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Agravante foi intimada, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a comprovação de origem das mercadorias, o comprovante do recolhimento do ICMS devido a título de substituição tributária nas operações anteriores ou efetuar o recolhimento do ICMS e apresentar a regularização da escrituração fiscal digital – EFD.
Na intimação consta que o não atendimento da mesma “poderá sujeitar o contribuinte a aplicação de suspensão da inscrição estadual, nos termos do artigo 17-H da lei 7098/98 c/c 78, VII da Portaria 05/2014, bem como o lançamento de ofício com aplicação da penalidade (...)”.
O artigo 17-H da Lei no 7.098/98 dispõe:
“Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária”.
Da leitura do mencionado artigo, conclui-se que a suspensão ocorre de forma automática.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa (NU 10036936520188110000 MT, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 20/08/2018).
No caso dos autos, a Agravante requereu a dilação do prazo para atender às determinações do Fisco, contudo, não conseguiu promover a regularização e, assim, requereu o lançamento da penalidade para poder efetuar o parcelamento.
Entretanto, a autoridade fazendária suspendeu a inscrição estadual sem oportunizar a parte o procedimento administrativo regular.
A jurisprudência pátria se posiciona no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias sem um procedimento administrativo regular. Veja-se:
“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE.
- A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, como no caso de entrega da DAPI”.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/06/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017)
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos (Repercussão Geral no ARE 914.045 MG, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, Julgamento: 15/10/2015)
Ademais, a orientação pacífica da jurisprudência é no sentido de que não se pode aplicar a sanção administrativa enquanto não proferida decisão definitiva, sobretudo tendo em vista que a suspensão da inscrição estadual da empresa, trata-se de verdadeiro óbice para manutenção do exercício da atividade econômica e capaz de trazer prejuízos:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL EM RAZÃO DE DÉBITO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXTREMA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Discute-se na presente Remessa Necessária a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante em razão de débito fiscal. 2. O fato da empresa impetrante possuir débito fiscal, não enseja o direito da Fazenda Pública, arbitrária e sumariamente, suspender sua inscrição estadual, sobretudo, sem ensejar à empresa a possibilidade do exercício pleno do direito de defesa. 3. O exercício do poder de polícia do Estado não pode afrontar a garantia constitucional do livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, bem como o direito ao contraditório e ampla defesa previstos no artigo 5o, incisos XIII e LV, da Constituição Federal. 4. A suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante, acarreta a impossibilidade de exercício de suas atividades e não se mostra proporcional ou adequada, eis que os meios não são adequados ao fim a que se destinam, sua utilização acarreta cerceamento de outros direitos em grau maior que o necessário. 5. Sentença mantida em Remessa Necessária.
(TJMS. Remessa Necessária Cível n. 0813815-91.2018.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 14/08/2020, p: 20/08/2020)
Assim, conforme jurisprudência apresentada, encontra-se presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, já que a Agravante sem inscrição estadual não consegue desenvolver atos atinentes à sua atividade, como, por exemplo, emitir notas fiscais, entre outras.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo pretendido, para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, possibilitando a emissão de nota fiscal, até decisão final do recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá, 02 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado